Tribunal: TJDFT
Processo: 0701125-04.2021.8.07.0018
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-11-10
Data de publicação: 2021-11-17

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CONSTITUCIONAL. TRIBUTÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. ICMS. INCONSTITUCIONALIDADE. INADMISSIBILIDADE. ENERGIA ELÉTRICA. REPERCUSSÃO GERAL. ALÍQUOTAS DIFERENCIADAS POR TIPO E FAIXAS DE CONSUMO. POSSIBILIDADE. PRINCÍPIOS DA SELETIVIDADE, SEPARAÇÃO DOS PODERES, DA CAPACIDADE CONTRIBUTIVA, DO NÃO CONFISCO E DA ESSENCIALIDADE.
1. “Assente no mandamus o teor abstrato e genérico, tem-se a incidência da Súmula n.o 266 do Supremo Tribunal Federal: ‘não cabe mandado de segurança contra lei em tese’.” (TJDFT. Acórdão 1331488, 07070493020208070018, Relator: LEILA ARLANCH, 7a Turma Cível, data de julgamento: 7/4/2021, publicado no DJE: 29/4/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.).
2. “3. Da repercussão geral - tema 745 STF - possibilidade de julgamento - sem suspensão. 3.1. A demanda versa sobre questão que o Supremo Tribunal Federal reconheceu como de repercussão geral (RE 714139 RG, Relator(a): Min. Marco Aurélio, DJe 25-09-2014). 3.2. O fato de ter sido reconhecida a repercussão geral não importa em acolhimento da pretensão autoral nem em imediata suspensão do processo, porque até o momento não foi proferida decisão nesse sentido, por parte do relator, como exige o art. 1.035, § 5o, do CPC.” (TJDFT. Acórdão 1094442, 07107691020178070018, Relator: JOÃO EGMONT, 2a Turma Cível, data de julgamento: 2/5/2018, publicado no PJe: 11/5/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.).
3. “A seletividade tributária é um princípio programático dirigido ao legislador estadual ou distrital, cabendo a este definir os critério para a fixação das alíquotas do ICMS e, caso queira, poderá adotar o princípio da seletividade, para, com base em critérios de conveniência e oportunidade, fixar as alíquotas respectivas.” (TJDFT. Acórdão 1239143, 07004772920188070018, Relator: HECTOR VALVERDE, 1a Turma Cível, data de julgamento: 18/3/2020, publicado no PJe: 7/4/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.).
4. “3. A Lei Distrital no 1.254/1996, em decorrência da discricionariedade garantida pelo texto constitucional, estipulou alíquotas diferenciadas em razão do fornecimento de mercadorias e serviços que constituem fato gerador do ICMS. 3.1. Além da seletividade em razão dos tipos de utilização da energia elétrica, o referido diploma normativo, também foi observado o princípio da capacidade contributiva para a fixação das alíquotas do ICMS em relação ao fornecimento de energia elétrica. Não houve na edição da aludida lei violação ao princípio da essencialidade.” (TJDFT. Acórdão 1185044, 07080684220188070018, Relator: ALVARO CIARLINI, 3a Turma Cível, data de julgamento: 3/7/2019, publicado no PJe: 23/7/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.).
5. “A alíquota do ICMS de 21% (vinte e um por cento), para o fornecimento de energia elétrica à classe comercial, acima de 1.000 quilowatt-hora (KWh) mensais não ofende o princípio constitucional do não confisco, sendo proporcional à atividade desenvolvida e ao nível de consumo de energia, não havendo demonstração de que esteja a inviabilizar a atividade econômica exercida pelo contribuinte, quanto mais a se considerar que o ICMS é um tributo indireto, a possibilitar o repasse do seu encargo financeiro ao contribuinte de fato. Constituição Federal, art. 150, IV.” (TJDFT. Acórdão 1239143, 07004772920188070018, Relator: HECTOR VALVERDE, 1a Turma Cível, data de julgamento: 18/3/2020, publicado no PJe: 7/4/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.).
6. “Exercida a competência pelo legislador do Distrito Federal de fixar a alíquota do ICMS para os serviços de fornecimento de energia elétrica, eventual intervenção do Poder Judiciário configuraria interferência indevida no juízo de conveniência e oportunidade legislativa.” (TJDFT. Acórdão 1213375, 07046254920198070018, Relator: JOSÉ DIVINO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 30/10/2019, publicado no DJE: 18/11/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.).
7. Recurso parcialmente conhecido e, na extensão, desprovido.